Tribunal: TJMT
Processo: 1008365-80.2024.8.11.0041
Relator(a): MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-03-18
Data de publicação: 2025-03-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Número Único
:

1008365-80.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]
Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), HELENA PATRICIA FREITAS - CPF: 033.925.966-39 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO A EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, 1º VOGAL EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR e 2º VOGAL EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.
E M E N T A

EMENTA:
DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. PRESUNÇÃO DE LIQUIDEZ E CERTEZA DA CDA. PODER DE POLÍCIA DO PROCON. REGULARIDADE DA CITAÇÃO. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo Banco do Brasil S.A. contra a sentença que julgou improcedentes os embargos à execução fiscal promovida pelo Estado de Mato Grosso, visando ao recebimento de crédito inscrito na CDA n.º 2023860610.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia recursal envolve: (i) a validade da citação realizada nos autos da execução fiscal; (ii) a presunção de certeza e liquidez da CDA; (iii) a necessidade de juntada do processo administrativo; (iv) a legalidade da multa aplicada pelo PROCON/MT; e (v) a necessidade de notificação prévia do contribuinte.

III. Razões de decidir

3. A citação do apelante ocorreu regularmente, não havendo nulidade, conforme jurisprudência consolidada.

4. A CDA preenche os requisitos exigidos pelo CTN e pela LEF, goza de presunção de certeza e liquidez, não sendo necessária a juntada do processo administrativo.

5. O PROCON detém poder de polícia para fiscalizar e aplicar sanções administrativas, inclusive multas, conforme entendimento do STJ.

6. A notificação prévia não é obrigatória para a inscrição do débito em dívida ativa e posterior execução fiscal, consoante jurisprudência pacificada.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso desprovido. Sentença mantida.

Tese de julgamento:
"É válida a citação realizada por meio de funcionário sem poderes expressos quando ocorre comparecimento espontâneo do executado. A Certidão de Dívida Ativa regularmente inscrita goza de presunção de certeza e liquidez. O PROCON possui poder de polícia para aplicação de multas independentemente de dano coletivo."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, LV; CTN, arts. 202 e 204; Lei 6.830/80, arts. 2º, § 5º, e 3º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1523117/SC, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 21.05.2015; STJ, AgInt no AREsp 1357895/SP, Rel. Min. Raul Araújo, j. 07.02.2019.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
“APELAÇÃO”,

interposto pelo
BANCO DO BRASIL S.A
contra a sentença proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr.
Francisco Ney Gaíva
, que, nos
“EMBARGOS À EXECUÇÃO”
n.º 1008365-80.2024.8.11.0041 ajuizado em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO, em trâmite no Núcleo de Justiça Digital de Execuções Fiscais Estaduais 4.0, que julgou improcedente o feito, nos seguintes termos (ID. 257881684):

“
Trata-se de Embargos à Execução Fiscal movida por
Banco do Brasil S/A

em face do
Estado de Mato Grosso
, ambos devidamente qualificados nos autos em epígrafe.

A Embargante pugna pela desconstituição da execução fiscal nº. 1046702-75.2023.8.11.0041, preliminarmente, em virtude da nulidade da citação na esfera administrativa recebida por terceiros.

Ademais, argumenta a ausência de requisitos para a validade da CDA, bem como a ausência de PAT nos autos do executivo fiscal, e por fim, o excesso de multa.

A inicial foi recebida em ID nº. 147600392, atribuindo o efeito suspensivo.

O requerido, intimado a se manifestar, apresentou impugnação aos Embargos (ID nº. 154348842) refutando todas as alegações.

Vieram os autos conclusos.

DA NULIDADE DA CITAÇÃO

Em tempo, alega o Embargante a existência de nulidade na citação, em virtude de que a mesma foi recebida por terceira pessoa, diversa da execução fiscal.

Pois bem. A jurisprudência do STJ consolidou no sentido de que a citação postal, com aviso de recebimento, é válida, se entregue no endereço correto do executado, mesmo que recebida por terceiros.

Vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. CITAÇÃO POR CARTA. AVISO DE RECEBIMENTO. ENTREGA NO ENDEREÇO E RECEBIMENTO POR TERCEIROS. VALIDADE. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. 1. A jurisprudência do STJ consolidou-se no sentido de que a citação postal, com aviso de recebimento, é válida se entregue no endereço correto do executado, mesmo que recebida por terceiros. 2.
Caso em que, em cumprimento de sentença, a Corte local atestou ser válida a citação postal entregue no endereço correto do réu, ainda que recebida por terceiros, destacando inexistir prova de que a signatária da correspondência, à época da diligência, não integrava os quadros de funcionários ou representantes comerciais da empresa.
3. Divergir do aresto recorrido para entender que a correspondência foi entregue em endereço diverso e recebida por pessoa que não compunha os quadros de funcionários da empresa implica reexame do acervo fático-probatório dos autos ( Súmula 7 do STJ). 3. Agravo interno desprovido. (STJ - AgInt no AREsp: 1864070 SP 2021/0089368-2, Relator: Ministro GURGEL DE FARIA, Data de Julgamento: 14/02/2022, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/02/2022).

RECURSO FUNDADO NO NOVO CPC/2015. TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. CITAÇÃO POSTAL COM AVISO DE RECEBIMENTO. ENTREGA NO ENDEREÇO DO DEVEDOR. VALIDADE. 1.
É tranquila a jurisprudência do STJ pela validade da citação postal, com aviso de recebimento e entregue no endereço correto do executado, mesmo que recebida por terceiros.
Precedentes. 2. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt no REsp: 1473134 SP 2011/0022948-8, Relator: Ministro SÉRGIO KUKINA, Data de Julgamento: 17/08/2017, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/08/2017)

Assim sendo, resta evidente que não há óbice para o recebimento por terceiros, desde que a correspondência seja enviada no local de domicílio da parte executada, conforme realizado.

Isso se dá, uma vez que conforme executivo fiscal (1046702-75.2023.8.11.0041) não dá para saber quem foi o receptor, uma vez que houve habilitação com procuração e substabelecimento, da parte Embargante nos autos em ID nº. 137490116, ocasião em que juntou comprovante de depósito para interposição de Embargos, neste contexto, não há dúvidas de que a empresa tomou conhecimento, já que, logo após, o Banco apresentou impugnação, isto significa que, se perfectibilizou o conhecimento da empresa quanto à notificação.

Portanto, indefiro o pleito de nulidade pela citação recebida por terceiros.

DA VALIDADE DA CDA

É certo que a Certidão de Dívida Ativa juntada na peça inaugural não traz o número do livro e da folha, em inobservância ao que dispõe o artigo 202, parágrafo único do Código Tributário Nacional.

Porquanto, o artigo 2º da Lei 6.830/80 dispõe que:

Art. 2º - Constitui Dívida Ativa da Fazenda Pública aquela definida como tributária ou não tributária na Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964, com as alterações posteriores, que estatui normas gerais de direito financeiro para elaboração e controle dos orçamentos e balanços da União, dos Estados, dos Municípios e do Distrito Federal.

§ 5º - O Termo de Inscrição de Dívida Ativa deverá conter:

I - o nome do devedor, dos co-responsáveis e, sempre que conhecido, o domicílio ou residência de um e de outros;

II - o valor originário da dívida, bem como o termo inicial e a forma de calcular os juros de mora e demais encargos previstos em lei ou contrato;

III - a origem, a natureza e o fundamento legal ou contratual da dívida;

IV - a indicação, se for o caso, de estar a dívida sujeita à atualização monetária, bem como o respectivo fundamento legal e o termo inicial para o cálculo;

V - a data e o número da inscrição, no Registro de Dívida Ativa; e

VI - o número do processo administrativo ou do auto de infração, se neles estiver apurado o valor da dívida.

No caso em tela, para que haja nulidade da execução, necessário que os requisitos presentes no §5º sejam descumpridos, o que, por ora, não encontro nenhuma nulidade por ausência dos requisitos necessários para o cumprimento da CDA.

No entanto, o que se trata em questão, é uma mera formalidade descumprida, qual seja, o número do livro e folha, eis que tais requisitos não inibem a possibilidade do contraditório e ampla defesa.

A jurisprudência pátria já orientou que meros vícios formais não têm o efeito de contaminar a validade da CDA, desde que possa o contribuinte⁄executado aferir com precisão a exação devida, tendo-lhe assegurado o exercício de ampla defesa.

Nesse sentido aplica-se o o princípio da instrumentalidade das formas. Veja-se, por oportuno:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. REQUISITOS PARA CONSTITUIÇÃO VÁLIDA. FALTA DE INDICAÇÃO DO LIVRO E DA FOLHA DA INSCRIÇÃO DA DÍVIDA. NULIDADE NÃO CONFIGURADA. 1.Conforme preconiza os arts. 202 do CTN e 2º , § 5º da Lei nº 6.830⁄80, a inscrição da dívida ativa somente gera presunção de liquidez e certeza na medida que contenha todas as exigências legais, inclusive, a indicação da natureza do débito e sua fundamentação legal, bem como forma de cálculo de juros e de correção monetária. 2.A finalidade desta regra de constituição do título é atribuir à CDA a certeza e liquidez inerentes aos títulos de crédito, o que confere ao executado elementos para opor embargos, obstando execuções arbitrárias. 3.A pena de nulidade da inscrição e da respectiva CDA, prevista no artigo 203, do CTN, deve ser interpretada cum granu salis. Isto porque o insignificante defeito formal que não compromete a essência do título executivo não deve reclamar por parte do exequente um novo processo com base em um novo lançamento tributário para apuração do tributo devido, posto conspirar contra o princípio da efetividade aplicável ao processo executivo extrajudicial. 4.
Destarte, a nulidade da CDA não deve ser declarada por eventuais falhas que não geram prejuízos para o executado promover a sua a defesa, informado que é o sistema processual brasileiro pela regra da instrumentalidade das formas (pas des nullités sans grief), nulificando-se o processo, inclusive a execução fiscal, apenas quando há sacrifício aos fins da Justiça.
5.Ademais, hodiernamente, a informática tornou anacrônica a exigência de livros de inscrição da dívida e, a fortiori, a menção a esse vetusto requisito na CDA. 6.Recurso especial provido (REsp. 660.623⁄RS, Min. LUIZ FUX, DJ de 16.05.2005).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO TRIBUTÁRIO. IPTU E TCL. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. CDA. REQUISITOS DO ART. 202 DO CTN E DO ART. 2º, § 5º, DA LEI Nº 6.830/80.
INDICAÇÃO DO LIVRO E DA FOLHA DE INSCRIÇÃO. IRREGULARIDADE.
AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO NÚMERO E DATA DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA. NULIDADE RECONHECIDA. O título executivo fiscal deve atender aos requisitos do art. 202 do CTN e do art. 2º, § 5º, da Lei nº 6.830/80, com discriminação dos valores respectivos, demonstrando a natureza da dívida, o valor principal, juros, multa e correção monetária, bem como o fundamento legal da cobrança.
Como regra, não acarreta nulidade a falta de indicação do livro e da folha da inscrição, tratando-se de mera irregularidade.
No entanto, é nula a CDA que não indica o número e a data da inscrição em dívida ativa. Precedentes do TJRGS e STJ. Agravo de instrumento provido liminarmente. ( Agravo de Instrumento Nº 70057605503, Vigésima Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Carlos Eduardo Zietlow Duro, Julgado em 25/11/2013) (TJ-RS - AI: 70057605503 RS, Relator: Carlos Eduardo Zietlow Duro, Data de Julgamento: 25/11/2013, Vigésima Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 02/12/2013)

APELAÇÃO — EXECUÇÃO FISCAL — TÍTULO EXECUTIVO — INDICAÇÃO DO NÚMERO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO — APONTAMENTO DO LIVRO, DA FOLHA DE INSCRIÇÃO E DA SUA DATA — PRESCINDIBILIDADE — NULIDADE — INEXISTÊNCIA. Não se pode tachar de nulo o título executivo em razão da falta de indicação do número do processo administrativo, quando este, na verdade, não existiu, porque desnecessário para a constituição do crédito tributário.
Do mesmo modo, a ausência de apontamento do livro e da folha de inscrição, bem como da respectiva data, não autoriza a declaração de nulidade da Certidão de Dívida Ativa.
Recurso provido. (Ap 51495/2015, DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 07/02/2017, Publicado no DJE 17/02/2017)
(TJ-MT
- APL: 00023587820088110032 51495/2015, Relator: DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, Data de Julgamento: 07/02/2017, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 17/02/2017)

Vício formal é aquele relacionado ao modo de constituição da obrigação tributária, ou seja, que diz respeito ao procedimento de formalização do lançamento. O vício formal, portando, diz respeito a uma má aplicação das normas procedimentais do lançamento e que por si só não geram a nulidade da execução.

Assim, entendo que a alegação do Embargante, no sentido de que a certidão de dívida ativa é nula por nela não constar a indicação do livro e da folha de inscrição do crédito tributário não é devida, posto que as irregularidades na CDA não prejudicaram a defesa do contribuinte, motivo pela qual, indefiro o pleito.

No caso em tela, não vislumbro qualquer nulidade, vez que foram preenchidos os requisitos acima elencados, assim sendo, é importante considerar que o mero inconformismo não gera a nulidade da execução.

DA MULTA

Quanto a redução da multa, é importante considerar que punitiva é aplicada em situações nas quais se verifica o descumprimento voluntário da obrigação tributária prevista na legislação pertinente. É a sanção prevista para coibir a burla à atuação da Administração tributária. Nessas circunstâncias, conferindo especial destaque ao caráter pedagógico da sanção, deve ser reconhecida a possibilidade de aplicação da multa em percentuais mais rigorosos, respeitados, todavia, os princípios constitucionais relativos à matéria.

O valor da obrigação principal deve funcionar como limitador da norma sancionatória, de modo que se revelam abusivas as multas fixadas acima de 100% do valor originário do tributo, o que não aconteceu no caso em tela.

Sabe-se que a garantia constitucional que proíbe a instituição de tributo com efeito de confisco, nos termos do inciso IV do art. 150 da Constituição Federal, tem o objetivo, como bem acentua o tributarista Luciano Amaro,
“evitar que, por meio do tributo, o Estado anule a riqueza privada.” (in Curso de Direito Tributário Brasileiro. 16ª ed. São Paulo: Saraiva, 2010, p. 168).

Conquanto esse preceito dirija-se expressamente aos tributos, a doutrina também o estendeu às multas fiscais, forte na observância do princípio da proporcionalidade ou da vedação do excesso.

Em outras palavras, a multa fiscal terá natureza confiscatória sempre que a sanção pecuniária imposta for desproporcional à norma violada e, desse modo, atingir de forma desmedida o patrimônio do sujeito passivo que descumpriu a obrigação devida.

Não obstante, por não se fazerem presentes informações e documentos nos autos a despeito da capacidade contributiva da Embargante, bem como do valor cobrado a título de imposto, impossível analisar se a multa aplicada excede o razoável; o que somente pode se concretizar por meio da produção probatória, do mesmo modo que é o pedido de que não foi oportunizado a tentativa de retificação por parte do Embargado, o que por ora, entendo que inexistentes.

Diante do exposto, e de tudo mais que dos autos consta,
JULGO IMPROCEDENTES
os pedidos formulados na presente demanda, razão pela qual determino a continuidade da execução, a teor do art. 487, I, do CPC.

Condeno o Embargante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo no valor de 5% do valor da causa, em virtude do princípio da causalidade.

Após o trânsito o julgado, traslade-se cópia desta sentença para os autos da ação de execução fiscal.

Publica-se. Intima-se. Cumpra-se.

CUIABÁ, 13 de setembro de 2024.

Juiz(a) de Direito
”

Em suas razões, a parte recorrente traz teses que atacam o próprio crédito tributário, como à regularidade da CDA, bem como a o que diz respeito à regularidade do processo de Execução.

Em face dessa situação, depois de discorrer sobre os fatos e fundamentos jurídicos que entende cabíveis à espécie, a parte apelante requer:

“Por todo o exposto, pugna pela reforma total da sentença a fim de acatar:

a) seja reconhecida a ausência de certeza, liquidez e exigibilidade da CDA em comento;

b) seja declarada a nulidade de citação, nos termos da fundamentação acima”.

Sem contrarrazões (ID. 257881691).

Desnecessária a intervenção ministerial, nos termos do art. 178, do CPC e da Súmula n.º 189, do STJ.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO DA RELATORA

EXMA. SRA.
DESA.
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Conforme já relatado, t
rata-se de recurso de
“APELAÇÃO”,

interposto pelo BANCO DO BRASIL S.A contra a sentença proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Francisco Ney Gaiva, que, nos
“EMBARGOS À EXECUÇÃO”
n.º 1008365-80.2024.8.11.0041, julgou improcedente o feito (ID. 257881684).

O fato jurídico-processual revela que o ESTADO DE MATO GROSSO ajuizou a ação de execução fiscal n.º 1046702-75.2023.8.11.0041 em desfavor do BANCO DO BRASIL S.A,
visando ao recebimento de crédito
inscrito na CDA n.º 2023860610,
cujo valor alcançava à época, a importância de

R$
45.634,32 (quarenta e cinco mil seiscentos e trinta e quatro reais e trinta e dois centavos).

Citada, a parte executada apresentou seguro garantia, com o fito de promover a garantia do juízo, e opôs o presente “embargos à execução”.

Em suas razões, o Apelante traz teses que atacam o próprio crédito tributário, como a exorbitância da multa aplicada em seu desfavor; teses afetas à regularidade da CDA, bem como a que diz respeito à regularidade do processo de Execução.

O ESTADO DE MATO GROSSO apresentou impugnação (ID. 257881678), alegando a legalidade do processo administrativo, e da sanção imposta.

Posteriormente, sobreveio a sentença que julgou improcedente a pretensão autoral

(ID. 257881684).

Da análise dos autos, importante frisar,
“ab initio”,
que o Poder Judiciário não é instância revisora ou recursal de decisões proferidas em procedimento administrativo, não lhe cabendo revisar a justiça ou o rigor do julgamento, mas sim apreciar possíveis ilegalidades ou desvios de finalidade.

Nesse sentido, ensina Hely Lopes Meirelles:

“Ao Poder Judiciário é permitido perquirir todos os aspectos de legalidade e legitimidade para descobrir e pronunciar a nulidade do ato administrativo onde ela se encontre, e seja qual for o artifício que a encubra. O que não se permite ao Judiciário é pronunciar-se sobre o mérito administrativo, ou seja, sobre a conveniência, oportunidade, eficiência ou justiça do ato, porque, se assim agisse, estaria emitindo pronunciamento de administração, e não de jurisdição judicial. O mérito administrativo, relacionando-se com conveniências do Governo ou com elementos técnicos, refoge do âmbito do Poder Judiciário, cuja missão é a de aferir a conformação do ato com a lei escrita, ou, na sua falta, com os princípios gerais do Direito”.

(Direito Administrativo Brasileiro, 40ª edição, Malheiros, 2014, pp. 789/790).

Como cediço, o PROCON/MT é um órgão da Administração Pública, federal, estadual e municipal, destinado à defesa dos interesses e direitos do consumidor, possuindo competência para fiscalizar e aplicar as sanções administrativas dispostas no Código de Defesa do Consumidor, consoante disposto no artigo. 3º, X, e 4º, III, do Decreto n.º 2.181/1997:

“Art. 3. ° Compete à Secretaria Nacional do Consumidor do Ministério da Justiça, a coordenação da política do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor, cabendo-lhe:

(...)

X - fiscalizar e aplicar as sanções administrativas previstas na Lei nº 8.078, de 1990, e em outras normas pertinentes à defesa do consumidor”.

“Art. 4º No âmbito de sua jurisdição e competência, caberá ao órgão estadual, do Distrito Federal e municipal de proteção e defesa do consumidor, criado, na forma da lei, especificamente para este fim, exercitar as atividades contidas nos incisos II a XII do art. 3º deste Decreto e, ainda:

(...)

III - fiscalizar as relações de consumo”.

No concernente às penalidades, a legislação supracitada dispõe que:

“Art. 5º Qualquer entidade ou órgão da Administração Pública, federal, estadual e municipal, destinado à defesa dos interesses e direitos do consumidor, tem, no âmbito de suas respectivas competências, atribuição para apurar e punir infrações a este Decreto e à legislação das relações de consumo”.

“Art. 18. A inobservância das normas contidas na
Lei nº 8.078, de 1990
, e das demais normas de defesa do consumidor constituirá prática infrativa e sujeitará o fornecedor às seguintes penalidades, que poderão ser aplicadas isolada ou cumulativamente, inclusive de forma cautelar, antecedente ou incidente no processo administrativo, sem prejuízo das de natureza cível, penal e das definidas em normas específicas:

I - multa;

II - apreensão do produto;

III - inutilização do produto;

IV - cassação do registro do produto junto ao órgão competente;

V - proibição de fabricação do produto;

VI - suspensão de fornecimento de produtos ou serviços;

VII - suspensão temporária de atividade;

VIII - revogação de concessão ou permissão de uso;

IX - cassação de licença do estabelecimento ou de atividade;

X - interdição, total ou parcial, de estabelecimento, de obra ou de atividade;

XI - intervenção administrativa;

XII - imposição de contrapropaganda.

§ 1º Responderá pela prática infrativa, sujeitando-se às sanções administrativas previstas neste Decreto, quem por ação ou omissão lhe der causa, concorrer para sua prática ou dela se beneficiar.

§ 2º As penalidades previstas neste artigo serão aplicadas pelos órgãos oficiais integrantes do SNDC, sem prejuízo das atribuições do órgão normativo ou regulador da atividade, na forma da legislação vigente.

§ 3º As penalidades previstas nos incisos III a XI deste artigo sujeitam-se a posterior confirmação pelo órgão normativo ou regulador da atividade, nos limites de sua competência”.

O Superior Tribunal de Justiça já decidiu que o PROCON/MT detém legitimidade para estabelecer multas em caso de descumprimento das normas de proteção consumerista, ainda que haja apenas dano individual. Confira-se:

“PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. MULTA APLICADA PELO PROCON. COMPETÊNCIA DO PROCON. 1. O entendimento do Tribunal de origem, de que o Procon não possui competência para aplicar multa em decorrência do não atendimento de reclamação individual, não está em conformidade com a orientação do STJ. 2. A sanção administrativa prevista no art. 57 do Código de Defesa do Consumidor funda-se no Poder de Polícia - atividade administrativa de ordenação - que
o Procon detém para cominar multas relacionadas à transgressão dos preceitos da Lei 8.078/1990, independentemente de a reclamação ser realizada por um único consumidor, por dez, cem ou milhares de consumidores.
3. O CDC não traz distinção quanto a isso, descabendo ao Poder Judiciário fazê-lo. Do contrário, o microssistema de defesa do consumidor seria o único a impedir o sancionamento administrativo por infração individual, de modo a legitimá-lo somente quando houver lesão coletiva. 4. Ora, há nesse raciocínio clara confusão entre legitimação para agir na Ação Civil Pública e Poder de Polícia da Administração. Este se justifica tanto nas hipóteses de violações individuais quanto nas massificadas, considerando-se a repetição simultânea ou sucessiva de ilícitos administrativos, ou o número maior ou menor de vítimas, apenas na dosimetria da pena, nunca como pressuposto do próprio Poder de Polícia do Estado. 5. Recurso Especial provido.(STJ - REsp: 1523117 SC 2015/0068785-3, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 21/05/2015, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/08/2015)”. (grifos nossos)”.

Nesse sentido, é certo que o PROCON/MT é competente para impor multas, nas hipóteses de constatação da prática de infração ao direito do consumidor.

Vale ressaltar, por oportuno, que os atos praticados pelos Órgãos de Defesa do Consumidor estão sujeitos ao controle judicial, podendo a parte que se sentir lesada com a decisão administrativa, recorrer aos meios disponíveis para averiguar a legalidade da ação, com base nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, não sendo permitido, todavia, adentrar no mérito administrativo.

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

I- DA NULIDADE DA CITAÇÃO

Segundo o Apelante, a citação realizada nos autos do Executivo Fiscal seria nula, pois efetivada na pessoa de funcionário administrativo, sem poderes especiais para representá-lo.

Analisando os autos da Execução Fiscal, verifica-se que, antes mesmo do despacho inicial, o Executado, ora Apelante, se habilitou nos autos da Execução (ID. 137490120),
sem alegar qualquer nulidade

ou prejuízo
relacionados ao ato de citação
.

Ainda que se pudesse reputar como nula a citação realizada, deve-se destacar que o Apelante compareceu aos autos da Execução Fiscal, promovendo a habilitação de seus patronos para o devido acompanhamento do processo no exercício da ampla defesa e contraditório na Execução Fiscal, como de fato foi feito, mediante a apresentação destes Embargos à Execução.

O CPC tem previsão expressa, no § 1º do art. 239 que o comparecimento espontâneo supre a falta de citação:

“Art. 239. Para a validade do processo é indispensável a citação do réu ou do executado, ressalvadas as hipóteses de indeferimento da petição inicial ou de improcedência liminar do pedido.

§ 1º O comparecimento espontâneo do réu ou do executado supre a falta ou a nulidade da citação, fluindo a partir desta data o prazo para apresentação de contestação ou de embargos à execução.”

Nesse mesmo sentido:

“TRIBUTÁRIO - AGRAVO DE INSTRUMENTO -
EXECUÇÃO FISCAL
- EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE -
COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO DA PARTE NOS AUTOS – AUSÊNCIA DE CITAÇÃO SUPRIDA - PRELIMINAR DE NULIDADE REJEITADA
- ILEGITIMIDADE PASSIVA - NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA - NÃO COMPATÍVEL COM A VIA DA EXCEÇÃO - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1
. O comparecimento espontâneo do réu ou do executado supre a falta ou a nulidade da citação, fluindo a partir desta data o prazo para apresentação de contestação ou de embargos à execução.
2. É pacífico o entendimento do STJ no sentido de que, “sendo os embargos o meio próprio de defesa na execução fiscal, só há margem para discutir a ilegitimidade passiva em exceção de pré-executividade nas situações em que o nome dos sócios não constam da CDA e desde que não haja necessidade de dilação probatória” (AgRg no AREsp 587.319/ES, Rel. Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe 15.9.2015). 3. Recurso conhecido e não provido.” (N.U 1024507-59.2022.8.11.0000, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Relatora: Desa.
Maria Aparecida Ferreira Fago
, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 11/07/2023, publicado no DJE 17/07/2023) (g.n.)

A
demais, a conclusão do juízo
a quo
sobre a regularidade da citação realizada não merece reparos, já que o entendimento desta Corte, acompanhando o e. STJ, é pela validade da citação por carta enviada ao endereço comercial da parte e recebida, sem ressalvas, por seu funcionário:

“APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL - CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA - PRESUNÇÃO DE LIQUIDEZ, CERTEZA E EXIGIBILIDADE - REQUISITOS EXIGIDOS PELA LEI Nº 6.830/80 E CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL - PREENCIMENTO -
CITAÇÃO DA PESSOA JURÍDICA RECEBIDA POR FUNCIONÁRIO DA EMPRESA, SEM RESSALVAS QUANTO À INEXISTÊNCIA DE PODERES PARA REPRESENTAÇÃO - TEORIA DA APARÊNCIA
- APLICABILIDADE
- INOVAÇÃO RECURSAL - VEDAÇÃO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.
1.
“A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido da validade da citação de pessoa jurídica por via postal, quando remetida a carta citatória para o seu endereço, independentemente da assinatura no aviso de recebimento (A.R.) e do recebimento da carta terem sido efetivados por seu representante legal.”
(STJ - AgInt no AREsp: 1357895 SP 2018/0227703-1, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 07/02/2019, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/02/2019).
2. “Preenchidos os requisitos legais da CDA, previstos no art. 202 do Código Tributário Nacional e no art. 2º, § 5º, da Lei nº 6.830/80, não há que se falar em nulidade.” (N.U 0002300-54.2018.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 21/03/2022, publicado no DJE 30/03/2022). 3. Vedada a análise de matéria não suscitada em primeiro grau, por configurar inovação recursal. 4. Sentença mantida, recurso desprovido. (N.U 1000538-05.2019.8.11.0005, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Relator:
Agamenon Alcantara Moreno Junior
, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 26/04/2022, publicado no DJE 05/05/2022) (g.n.).

II - AUSÊNCIA DE CERTEZA, LIQUIDEZ E EXIGIBILIDADE DA CDA POR FALTA DE INFORMAÇÕES ESSENCIAIS

Diz o Apelante que a CDA que instruiu o Executivo Fiscal, não consta a indicação do livro e da folha de inscrição, estando assim ausente de certeza, liquidez e exigibilidade.

Sem razão ao recorrente, pois,
o
Código Tributário Nacional e a Lei de Execução Fiscal trazem seu bojo, os requisitos de validade do termo de inscrição da dívida ativa, a saber:

“CTN-
Art. 202. O termo de inscrição da dívida ativa, autenticado pela autoridade competente, indicará obrigatoriamente:

I - o nome do devedor e, sendo caso, o dos co-responsáveis, bem como, sempre que possível, o domicílio ou a residência de um e de outros;

II - a quantia devida e a maneira de calcular os juros de mora acrescidos;

III - a origem e natureza do crédito, mencionada especificamente a disposição da lei em que seja fundado;

IV - a data em que foi inscrita;

V - sendo caso, o número do processo administrativo de que se originar o crédito.

Parágrafo único. A certidão conterá, além dos requisitos deste artigo, a indicação do livro e da folha da inscrição
(
g.n.
)

LEF
-
Art. 2º. Constitui Dívida Ativa da Fazenda Pública aquela definida como tributária ou não tributária na
Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
, com as alterações posteriores, que estatui normas gerais de direito financeiro para elaboração e controle dos orçamentos e balanços da União, dos Estados, dos Municípios e do Distrito Federal.

[...]

§ 5º. O Termo de Inscrição de Dívida Ativa deverá conter:

I - o nome do devedor, dos co-responsáveis e, sempre que conhecido, o domicílio ou residência de um e de outros;

II - o valor originário da dívida, bem como o termo inicial e a forma de calcular os juros de mora e demais encargos previstos em lei ou contrato;

III - a origem, a natureza e o fundamento legal ou contratual da dívida;

IV - a indicação, se for o caso, de estar a dívida sujeita à atualização monetária, bem como o respectivo fundamento legal e o termo inicial para o cálculo;

V - a data e o número da inscrição, no Registro de Dívida Ativa; e

VI - o número do processo administrativo ou do auto de infração, se neles estiver apurado o valor da dívida
.”

(g.n.)

No caso em análise, a CDA que instrui a inicial de Execução Fiscal (ID. 136429021) faz referência ao número do Processo Administrativo do qual é originada:
51001004180009697
; bem como ao fundamento legal do crédito constituído:
LEI N° 8.078, DE 11/09/1990, C/C O DECRETO FEDERAL N° 2.181, DE 20/03/1997
; e descrição complementar da penalidade aplicada:
Fatos:
possuía convênio para pagamento de energia elétrica, agua e telefonia, no entanto, nega atendimento nos guichês do caixa. Infração: art. 6°, III; 20§2° e art. 31 e 39, VIII do CDC c/c art. 12, IX, "a" do Dec. Fed. 2.181/97 Penalidade: multa administrativa
.

Evidente, portanto, que a CDA apresentada à Execução atende os seus requisitos formais de validade, fato que, inclusive, foi apontado na sentença objurgada e que não merece reparo em sede recursal:

“No caso em tela, para que haja nulidade da execução, necessário que os requisitos presentes no §5º sejam descumpridos, o que, por ora, não encontro nenhuma nulidade por ausência dos requisitos necessários para o cumprimento da CDA.

No entanto, o que se trata em questão, é uma mera formalidade descumprida, qual seja, o número do livro e folha, eis que tais requisitos não inibem a possibilidade do contraditório e ampla defesa.

A jurisprudência pátria já orientou que meros vícios formais não têm o efeito de contaminar a validade da CDA, desde que possa o contribuinte⁄executado aferir com precisão a exação devida, tendo-lhe assegurado o exercício de ampla defesa”.

III- DA AUSENCIA DO PROCESSO ADMINISTRATIVO

O Apelante também reclama da ausência do processo administrativo, aduzindo que esse fato causaria prejuízo à sua defesa, uma vez que
“
A ausência do Processo Administrativo Tributário (PTA) causa enorme prejuízo à defesa do executado/ embargante e coloca em dúvida a regularidade da CDA exeqüenda, não podendo aferir se quando da atuação agiu o órgão atuador com a diligência necessária
”

(ID
. 257881687, p. 5).

Ocorre que a juntada do processo administrativo do qual se originou a dívida não é requisito para o ajuizamento da Execução Fiscal, já que a CDA goza da
presunção

de certeza e liquidez, nos termos do art. 3º, da Lei n.º 6.830/80 (LEF),
verbis
:

“Art. 3º. A Dívida Ativa regularmente inscrita goza da presunção de certeza e liquidez.

Parágrafo Único. A presunção a que se refere este artigo é relativa e pode ser ilidida por prova inequívoca, a cargo do executado ou de terceiro, a quem aproveite.”

Portanto, qualquer alegação de ilegalidade procedimental no feito administrativo, demanda a existência de prova, cujo ônus é do Embargante.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL/REEXAME NECESSÁRIO - EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL -
JUNTADA DO PROCESSO ADMINISTRATIVO TRIBUTÁRIO AOS AUTOS - NÃO OBRIGATÓRIA
- ART. 41 DA LEI nº 6.830/80 - PROVA VISANDO A ILIDIR A PRESUNÇÃO DE CERTEZA E LIQUIDEZ DA CDA - ÔNUS DA EMBARGANTE - NÃO DEMONSTRAÇÃ
O - RECURSO PROVIDO.
A juntada do Processo Tributário Administrativo aos autos não é obrigatória,
já que, conforme se verifica dos art. 3º da Lei nº 6830/80 e art. 204 do CTN, a Certidão da Dívida Ativa goza de presunção de certeza e liquidez, sendo suficiente para a instrução da execução fiscal. A presunção de certeza e liquidez da CDA só pode ser ilidida por prova inequívoca em contrário. Se os embargos opostos à execução não conseguem demonstrar qualquer vício formal ou material da CDA, merece ser mantida a decisão que julga improcedentes os embargos.
(TJMG - AC: 10000220575500001 MG, Relator:
Geraldo Augusto
, julgamento: 10/05/2022, Câmaras Cíveis / 1ª Câmara Cível, publicação: 10/05/2022) (
g.n.
)

IV- DA AUSENCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA

Quanto à alegação de ausência de notificação prévia, o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento de que

"Em se tratando de tributo sujeito a lançamento por homologação, caso não haja pagamento no prazo ou haja pagamento a menor, a Fazenda Pública deve efetuar o lançamento do tributo de ofício, sendo certo que o valor declarado pode ser imediatamente inscrito em dívida ativa, tornando-se exigível, independentemente de procedimento administrativo ou de notificação do contribuinte."

(
AgInt nos EDcl no REsp n. 1.769.490/TO
, rel. Ministro
Herman Benjamin
, Segunda Turma, j. 27-8-2019, DJe 18-10-2019).

Nesse sentido, cito a jurisprudência:

“TRIBUTÁRIO. ISS. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL OPOSTOS PELO BANCO DO BRASIL. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA . NULIDADE DA CDA PELA AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS. INOCORRÊNCIA. LANÇAMENTO DO TRIBUTO POR HOMOLOGAÇÃO, COM BASE NAS INFORMAÇÕES PRESTADAS PELO PRÓPRIO CONTRIBUINTE. DESNECESSIDADE DE PROCESSO ADMINISTRATIVO E DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA . PRECEDENTES. RECURSO DESPROVIDO. (TJSC, Apelação n. 5056899-83 .2021.8.24.0023, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, rel . Paulo Henrique Moritz Martins da Silva, Primeira Câmara de Direito Público, j. 25-06-2024).(TJ-SC - Apelação: 50568998320218240023, Relator.: Paulo Henrique Moritz Martins da Silva, Data de Julgamento: 25/06/2024, Primeira Câmara de Direito Público)”

Diante dos fatos e fundamentos acima elencados, prevalece à presunção de veracidade e legalidade da CDA, o que enseja o desprovimento do Recurso de Apelação.

Portanto, a sentença objurgada deve ser mantida nos seus próprios termos.

Por fim, diante do desprovimento do recurso da parte apelante, a condenação em honorários advocatícios deve ser majorada, atendendo ao que dispõe o art. 85, §11º, do CPC.

Assim
, considerando os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, reputa-se como razoável a majoração dos honorários fixados pelo Juízo
a quo
em

mais 3% (três por
cento
), alcançando a importância de 8
% (oito por cento)
, a fim de cumprir o
quantum
previsto na lei, remunerando dignamente o patrono da parte que venceu a ação.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao presente recurso e, consequentemente, majoro os honorários sucumbenciais para a importância de 8% (oito por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §§ 2º, 3º e 11º, do Código de Processo Civil.

DO PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO RECURSAL

Quanto ao pedido de atribuição do efeito suspensivo recursal, concluo que se encontra prejudicado diante do julgamento do presente recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/03/2025